Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718232-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNOLIA SOLINO CARVALHO AGRAVADO: NAYARA APARECIDA BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAGNOLIA SOLINO CARVALHO, ora autora/agravante, em face da decisão ID Num. 194995246 , proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de despejo de no 0724056-24.2023.8.07.0020, proposta em desfavor de NAYARA APARECIDA BASTOS, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “A Parte Ré apresentou contestação ao ID 192530420 juntamente com reconvenção e pedido de gratuidade de justiça. Ato seguinte, a Parte Autora realizou depósito de caução no valor de R$ 10.500,00 a fim de requerer liminarmente pedido de despejo. É o que importa relatar. Decido. (...) Noutro pórtico, entendo que não merece prosperar o pedido de liminar realizado pela Autora dado o avançar do momento processual, uma vez que já apresentada contestação, bem como em razão de proibitório veiculado pela lei 8.245/91. Isso porque o art. 59, §1o da lei de inquilinato reza que: "§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo". Assim, de início, poder-se-ia vislumbrar a falta de pagamento dos aluguéis pela Ré como motivação idônea para justificar o deferimento da liminar. Contudo, o supracitado inciso IX do parágrafo primeiro é de clareza solar ao dispor que a medida somente pode ser aplicada caso o contrato esteja desprovido das garantias previstas no art. 37, sendo a caução uma delas. Destarte, uma vez que no caso analisado consta a parcela de R$ 5.000,00 paga a título de caução (ID 192531277), bem como há controvérsia em razão de eventual moratória da parcela da caução restante (R$ 5.500,00), entendo que a existência da garantia, ao menos parcialmente, caracteriza-se como impeditivo para a procedência da tutela de urgência. Portanto, relego a apreciação do pedido de despejo para o momento da sentença. DISPOSITIVO Assim, em face do exposto, indefiro a liminar requerida pela Autora. (...)”. Em suas razões recursais a parte autora/agravante narra ter ajuizado ação de despejo por falta de pagamento, onde requereu a liminar da agravada, contudo este pedido foi indeferido com base no não atendimento aos requisitos previstos no art. 59. Da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91). Argumenta, em linhas gerais, que a agravada não cumpriu com a garantia contratual e que a dívida já superou em muito o valor pago parcialmente a título de caução, fato que extingue os efeitos da garantia e autoriza o pedido de despejo liminar. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o despejo liminar da agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do pedido liminar formulado. As ações de despejo são regidas pelo art. 59 da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), da seguinte forma: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” (grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal, a concessão de medida liminar em ações de despejo fundamentadas na falta de pagamento de aluguéis e acessórios possui 3 (três) requisitos cumulativos, a saber: I) a prestação de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel; II) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; III) a ausência das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma legal. A falta de qualquer um destes requisitos implica no necessário indeferimento da medida liminar. No caso dos autos, é fato incontroverso que o contrato prevê caução referente a 3 (três) aluguéis, a qual foi prestada parcialmente pela agravada. Ocorre que, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, há controvérsia acerca da parcela restante da caução, sendo necessária a regular dilação probatória para avaliar a questão. Dessa forma, considerando que o contrato de locação está garantido por caução, ainda que haja controvérsia sobre sua prestação total, não é prudente conceder a liminar de despejo pleiteada, estando assim ausente a probabilidade do direito do agravante. Este é o posicionamento majoritário da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO. REQUISITOS. ART. 53 C/C ART. 9o. LEI DE LOCAÇÕES. AUSÊNCIA. IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA. CONTRATO COM CLÁUSULA DE GARANTIA LOCATÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de instituição de ensino, inviável impor a desocupação de parte do imóvel locado, sem que a locatária tenha incorrido nas infrações legais fixadas pela Lei de locação (art. 53 c/c art. 9o), de modo que não havendo mútuo acordo, infração legal ou contratual, falta de pagamento ou retomada para realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, descabe ao locador a retomada imotivada, enquanto não encerrado o ano letivo. 2. Cabe ao gestor da agravante arcar com as consequências de, por vontade própria, ter firmado compromisso com o Distrito Federal (já que não poderia haver imposição de contratação) um aditivo de plano de trabalho se comprometendo a enturmar 40 novos alunos em creche, sem dispor de espaço físico suficiente, sendo desarrazoado sacrificar a instituição agravada e seus alunos regulares, que assim poderão sofrer danos diante da inesperada desocupação. 3. A verificação do esvaziamento da garantia exige a formação do contraditório. A circunstância de se tratar de uma sociedade empresária que tem como sócios os fiadores ser ré em lide em trâmite na justiça comum não é causa suficiente para declaração da inidoneidade da fiança, sobretudo diante da autonomia patrimonial conferida às pessoas jurídicas em relação aos seus sócios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1293969, 07284703320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. ANTECIPAÇÃO TUTELA. DANO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. PURGA DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em ação de despejo a justificar o deferimento de medida liminar em antecipação de tutela, uma vez que a consequência que se vislumbra é meramente patrimonial; 2. Pendente dilação probatória acerca da existência de eventual garantia prevista no artigo 37 da Lei do Inquilinato, resta impossibilitada decisão liminar no sentido da desocupação do imóvel. 3. Tendo em vista que o valor de 20% (vinte por cento) para os honorários advocatícios previsto no contrato ser manifestamente excessivo, em vista da natureza e importância da causa, deve ser mantido o valor de 10% (dez por cento) estipulado pelo juízo de origem, para o caso de purgação da mora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 841691, 20140020104522AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 26/1/2015. Pág.: 512) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2024 17:33:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora